Tribunal: TJMT
Processo: 1022716-89.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022716-89.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADOLAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 000.972.981-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA SANG (VÍTIMA), FABIANA SANGI DE SOUZA - CPF: 061.642.471-01 (VÍTIMA), VANESSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.738.051-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA OU RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
IMPOSTAS
–
INACOLHIMENTO
– NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES
DA DECRETAÇÃO DA

MEDIDA EXTREMA
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da possibilidade de renitência delitiva
do agente
. Sendo assim, inexistindo notícias de descumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do recorrido, mesmo após o transcurso de mais de
dois
ano
s
após a concessão de
sua
liberdade do
; considerando
que
os crimes de
lesão corporal e ameaça atribuídas
à sua pessoa
, são de baixa gravidade, pela ausência da sua periculosidade social
; assim como a sua
primariedade
,

é forçoso reconhecer
que não há necessidade

da

decretação da sua

prisão preventiva ou
o
recrudescimento das medidas alternativas diversas da prisão
a
plicadas
pelo juízo de primeiro grau
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara Única da Comarca de Cláudia
-MT

no

A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1000393-15.2020.8.11.0101,

concede
ndo
liberdade provisória

a

Adolar
Augusto da Silva
,

preso em flagrante
pela
suposta
prática dos crimes de ameaça
e
lesão corporal no âmbito doméstico
(
art
s
. 147
e
129, §9º
,
do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
113170984
, pugna pela decretação da prisão preve
ntiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos legais,
a fim de
se evitar a sua

progressão criminosa
.
E,
s
ubsidiariamente, requer o recrudescimento das medida
s cautelares que foram impostas ao
recorrido
,
acrescentando-se as seguintes:
(
i
)
comparecimento mensal em juízo
;

(
ii
)

proibição de se ausentar da
c
omarca recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h
,
e (
iii
)
como
uso de monitoramento eletrônico.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
113170988
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
113170989
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
118632955
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além
do mais
, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Negritamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso destes autos
depreende-se que o recorrido foi preso em flagrante no dia
31 de maio de 2020
, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos
arts
. 129, § 9º e 147, do Código Penal, pois
teria, em tese, ofendido a integridade corporal da vítima Maria Aparecida
Sangi
, sua
ex
mulher, causando-lhe lesões corporais, bem como, nas mesmas condições de tempo e local, ameaçou, por gestos e palavras, a causar mal injusto e grave às vítimas Fabiana
Sangi
de Souza, Vanessa Oliveira da Silva e Maria Aparecida
Sangi
.

O
juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante
do recorrido e lhe concedeu liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares
, com base nos seguintes fundamentos:

[...]

1. Da análise da prisão. A Autoridade Policial, lotada nesta Comarca de Cláudia/MT, informou a este Juízo a prisão em flagrante de ADOLAR AUGUSTO DA SILVA efetuada no dia 31.05.2020. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (artigo 302, inciso II, Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, o
crimes descrito
nos artigos 129, §9º e 147 do Código Penal, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, o condutor, vítima, testemunhas e conduzido.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado.

Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no artigo 302 do mesmo diploma processual,
HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada.
Por força do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011 passo ao exame da questão inerente ao status
libertatis
do flagrado.

DECIDO.

A nova sistemática adotada pelo legislador processual penal exige que o Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante decida pelo relaxamento da prisão ilegal; pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; conceda liberdade provisória com ou sem fiança; ou, ainda, aplique medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso. A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado.

Segundo o STJ; “(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma,
DJe
03/05/2010).

De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam:
a)
garantia da ordem pública;
b)
garantia da ordem econômica;
c)
conveniência da instrução criminal; e
d)
garantia de aplicação da lei penal.

Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 282, §6º, estabelece que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Destarte, embora exista prova da materialidade e indícios da autoria, não se faz presente o “periculum in mora”, haja vista que os elementos dos autos: termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, declaram que o flagrado possui residência fixa e trabalha como servente de pedreiro, demonstrando que, por ora, a sua liberdade não consistirá em risco à ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados (art. 312, do CPP), o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam:
a)
prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; b)
prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos;
c)
garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma;
d)
existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. In
casu
, o atuado foi preso por ter cometido, em tese, os delitos de ameaça e lesão corporal em face de sua ex-companheira Maria Aparecida
Sangi
, crimes estes que possuem pena máxima inferior a quatro anos, o que afasta o requisito previsto no inciso I, do art. 313. Por outro lado, inobstante o atuado possuir antecedentes criminais, entendo que tal circunstancia não afronta objetivamente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto já fixada as medidas protetivas em favor da vítima, bem como a ausência de elementos contundentes no caso em espécie com força suficiente para afastar a presunção de inocência do flagrado, nem necessidade de garantir a execução de medida protetiva ou dúvida quanto à sua identidade.

Ademais, como já transcrito acima, não vislumbro, neste momento, o periculum in mora, restando inadequada a prisão para o caso em comento. Desse modo, não há enquadramento em qualquer das outras hipóteses do artigo 313 do CPP. A doutrina, ao comentar o supramencionado dispositivo legal, esclarece: “Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão

preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais.” (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Atualização do processo penal Lei nº 12.403, de 05 de maio de 2011. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 40.).

Portanto, restam afastados os requisitos da prisão preventiva, pelo fato de não estarem configurados os elementos necessários à manutenção da custódia. Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o
caráter
subsidiário da prisão preventiva
, enunciado de forma expressa na

nova regra inserida no § 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de

outras normas do CPP. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a

requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras

medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação

da prisão preventiva.

No presente caso, não se encontrando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,

vislumbra-se o cabimento da aplicação das medidas cautelares, na forma do Código de Processo

Penal. Assim, ausentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva,

resta a concessão da liberdade provisória sem fiança, acompanhada de medidas cautelares,

previstas no artigo 319 do CPP. Dispenso a fiança, por força do artigo 325, §1º, inciso I, do CPP,

tendo em vista que o flagrado não possui condições de arcar com a mesma. Por todo o exposto,

considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 310, inciso III, 312, 319, III e IV, 325,

§ 1º, I, todos do Código de Processo Penal: a)
CONCEDO ao flagrado a liberdade provisória

sem fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.
b)
APLICO
ao

flagrado as seguintes
medidas cautelares
: b.1) proibição de manter contato com a vítima

MARIA APARECIDA SANGI;
b.2) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias,

sem autorização judicial. Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do flagrado,
se por outro

motivo não estiver preso
, cientificando-o com relação às medidas cautelares impostas. Por

ocasião da soltura do preso,
deve ser registrado no mandado (ou carta precatória) o

endereço onde o acusado irá residir.
Cientifique-se o flagrado de que
o não cumprimento de

qualquer das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva
, nos termos

dos artigos 282, § 4º e 312, §1º, ambos do CPP.
[...]
(ID
113170977
).

Destaques no original

Inconformado
com o entendimento do juízo de primeiro grau
, o recorrente pretende a
decretação da custódia preventiva do recorrido ou o recrudescimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, ao argumento de que
a medida extrema
é indispensável, a fim de se evitar
a

sua
progressão criminosa; como
também
para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas.

Entretanto, malgrado as
razões
do recorrente

que ressalta a necessidade de garantia da ordem pública com base em afirmações relacionadas à pretensa periculosidade do recorrido e de ilações quanto à possibilidade de ele voltar a delinquir,
tais
argumentos não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo, dessa forma, qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores
da decretação
custódia processual pretendida.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PACIENTE NÃO INTERROGADO E/OU CITADO – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP; HC 520216/DF).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação superveniente da vítima e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).
(
N.U 1009716-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 22/06/2020)

Além do mais,
deve ser
levada em conta
a ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em
apuração
e este provimento jurisdicional, uma vez que
não há, nestes autos, prova de que, após a concessão de liberdade provisória ao recorrido,
há
quase dois
ano
s
,
o recorrido tenha descumprido
novamente

as
medidas protetivas de urgência que foram impostas
à sua pessoa
, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, também,
nestes autos,
qualquer dado que demonstre que
a
sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
daí por que
impõe-se

asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque
, não resta a menor dúvida, que
as medidas protetivas de urgência, impostas à sua pessoa pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo acima citado.

Ademais disso,
não se pode olvidar
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese,
conforme
asseverado
linhas
volvidas, a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022